Tribunal: CARF
Processo: 13888.000105/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
Os sobrinhos somente podem ser considerados dependentes pela legislação do imposto de renda se o contribuinte detiver o termo de guarda judicial.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Despesas médicas incorridas com terceiros não dependentes não são dedutíveis da base de cálculo do imposto.
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Despesas com instrução, incorridas com terceiros não dependentes, não são dedutíveis da base de cálculo do imposto.
Aulas de idioma estrangeiro não se enquadram no conceito de despesas de instrução, para fins de dedução da base de cálculo do imposto.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000105/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
MARCOS RICARDO DALLANEZE E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo”. Súmula CARF no 110
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
Os sobrinhos somente podem ser considerados dependentes pela legislação
do imposto de renda se o contribuinte detiver o termo de guarda judicial.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Despesas médicas incorridas com terceiros não dependentes não são
dedutíveis da base de cálculo do imposto.
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Despesas com instrução, incorridas com terceiros não dependentes, não são
dedutíveis da base de cálculo do imposto.
Aulas de idioma estrangeiro não se enquadram no conceito de despesas de
instrução, para fins de dedução da base de cálculo do imposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000105/2008-38
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000105/2008-38

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 17-36.989 – 11a
Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 151 e ss), verbis:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo contribuinte fiscalizado procedeu-se ao lançamento de oficio, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, através do Auto de Infração, de fls.
39/49.

(...)

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a
Dedução Indevida da Base de Cálculo relativa a Dependentes, Despesas
Médicas e Despesas com Instrução de acordo a tabela abaixo.

Foram incluídas como dependentes na Declaração de Ajuste, Giulianna Portes
Silva e Gabriela Portes Silva, uma vez que foi apresentada a Guarda Judicial
para fins previdenciários em nome de Francisco Silva e Izaura Dallaneze Silva,
pais do contribuinte, incluídos como dependentes deste e não declarantes em
separado.
A fiscalização considerou, com base no art. 35 da Lei 9.250/95, que não há
fundamentação legal para incluir sobrinhas como dependentes e, por
conseqüência, não se sustentariam as deduções relativas as despesas médicas e
com instrução destas.
Também foram glosadas as deduções de despesas com instrução do
contribuinte, uma vez que relativas a cursos de línguas e de extensão e
orientação para reciclagem.

DA DILIGÊNCIA

O presente processo foi enviado em diligência para a DRF/PCA/SEFIS, em
13.09.2009 (data do despacho incorreta), para que fossem juntados ao mesmo os
documentos relativos ao ano calendário de 2005 e para que o Relatório Fiscal
fosse melhor instruído de acordo com o despacho de diligência, de fls. 88/91.
Em atendimento A diligência, foi elaborado o Termo de Constatação Fiscal
(Retificação), de fls. 138/141, e juntados aos autos os documentos, de fls.
92/135.
O Termo de Constatação Fiscal (Retificação) informa que para o ano-calendário
2005 o levantamento concluiu-se com crédito tributário com redução de
imposto a restituir, e que para os demais anos calendários (2003, 2004 e 2006) o
levantamento apurou crédito tributário com imposto a pagar, tendo sido
lavrados dois Autos de Infração distintos.
Assim, procedeu-se as alterações nas deduções de DEPENDENTES,
INSTRUÇÃO e de DESPESAS MÉDICAS, para o Auto de Infração com
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000105/2008-38

redução
de
imposto
a
restituir
(ano-calendário
2005)
-
Processo
13888.000105/2008 -38, conforme demonstrativo abaixo:

Foi dada ciência ao contribuinte do Termo de Constatação Fiscal (Retificação)
mediante via postal com AR com abertura de prazo para impugnação.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva ao referido termo em
29.04.2009, fls. 143/144, reiterando os termos da impugnação anteriormente
apresentada vez que as alterações procedidas não teriam sido significativas.

DA IMPUGNAÇÃO

Devidamente intimado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou -
impugnação, através do instrumento, de fls. 52/83, alegando, em síntese, que:

PRELIMINARES

O Auto de Infração deve ser anulado pois padece de vicio insanável consistente
na não demonstração clara e precisa dos valores glosados e excluídos pelo
Fisco, quer com relação às despesas médicas quer com relação às despesas com
instrução, não permitindo ao recorrente aferir as suas correções e, por
conseguinte, impedindo o exercício de seu direito constitucional a ampla defesa;
Na página 2 da autuação se apresenta quadro simplificado contendo, para cada
um dos exercícios, a totalização dos valores informados nas declarações, os
valores que segundo o Fisco seriam os corretos e a diferença entre ambos, de
sorte que, nem mesmo após vista dos autos, foi possível identificar os valores
excluídos da base de cálculo;
Mostra-se indecifrável a forma de cálculo apresentada nas páginas 4, 5, 6 e 7 do
auto de infração impugnado, o que inviabiliza, da mesma forma, a verificação
desses cálculos;

MÉRITO

Nos termos da autuação, não seria admissível a inclusão como dependentes de
suas sobrinhas Giulianna Portes Silva e Gabriela Portes Silva e conseqüente
dedução das despesas com educação e médicas. Por outro lado, expressamente é
admitida como correta a inclusão de seus pais na qualidade de dependentes
seus, por se enquadrarem no inciso VI do artigo 35 da Lei 9.250/95;
Seus pais, Francisco Silva e Izaura Dalaneze Silva, detêm a guarda judicial de
suas sobrinhas Giulianna e Gabriela, conforme atesta documento juntado aos
autos e, por consequência, têm a obrigação legal de prover sua educação e saúde
entre outras;
Se reconhecido pelo Fisco que estes pais não possuem condições de prover a si
próprios por não auferirem rendimentos superiores ao limite de isenção mensal,
e que são, por esse motivo subsidiados por seu filho ora requerente, esse
subsidio abrange não só a manutenção pessoal de seus pais como também a
manutenção de suas sobrinhas com a educação e saúde das mesmas;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000105/2008-38

Não se trata de mera liberalidade esse sustento de suas sobrinhas mas sim de
cumprimento de obrigação legal;
Trata-se, portanto, de uma dependência indireta, com base no inciso VI do
artigo 35 da Lei 9.250/95 e não do inciso IV da mesma lei;
A inclusão de suas sobrinhas como dependentes encontra amparo na lei e deve
ser reconhecida como válida;
As despesas de educação e saúde tidas com as mesmas, encontram-se
documentalmente comprovadas nos autos e, como conseqüência, devem ser
admitidas para fins de dedução na base de cálculo do imposto;
Teve decisão da Receita Federal através de Termo de Constatação Fiscal em
revisão de DIRPF do ano-calendário 1998 — exercício 1999, em que se admitiu
expressamente a inclusão de suas sobrinhas como dependentes e corretas as
deduções com os gastos de saúde e educação (documento anexo);
A teor do que dispõe o parágrafo únicos do artigo 100 do CTN, mostra-se ilegal
a aplicação das penalidades impostas na autuação, uma vez que teve suas
DIRPF no curso de todos esses anos, desde 1994, homologadas pela Receita
Federal e todas elas contendo a dependência e deduções entendidas como
incorretas na autuação impugnada. Dai que, mesmo que se admitisse, por
absurdo, essas exclusões, as penalidades impostas devem ser expurgadas;
As deduções de despesas com instrução própria são relativas a curso de inglês
feito em estabelecimento oficial, Cultura Inglesa, revertido para o seu
aprimoramento profissional, pois necessário ao desenvolvimento das suas
atividades profissionais que o obrigaram a participar de diversas reuniões
realizadas no exterior e conduzidas em língua inglesa;
Requer, ante o exposto, a anulação da presente autuação ou a desconstituição do
Auto de Infração em questão.
Não obstante as alegações, a decisão de primeira instância julgou improcedente
a impugnação. Por oportuno, transcrevo a respectiva ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. Por ter o procedimento fiscal natureza inquisitória, não se aplica
nessa fase o direito ao contraditório e à ampla defesa
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. Somente poderá ser aceita dedução
com dependentes quando comprovada a relação de dependência e quando
preenchidos os requisitos legais para a dedução.
Os sobrinhos somente podem ser considerados dependentes pela legislação do
imposto de renda se o contribuinte detiver o termo de guarda judicial.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. Na falta de comprovação das despesas médicas
efetuadas no montante pleiteado na declaração de ajuste, é de se manter o
lançamento nos exatos termos em que efetuado.
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente poderá ser aceita dedução de despesas com instrução quando
preenchidos os requisitos legais para a dedução.
Aulas de idioma estrangeiro não se enquadram no conceito de despesas de
instrução.
Impugnação Improcedente
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000105/2008-38

Outros Valores Controlados
O recorrente foi cientificado da decisão de piso em 05/08/2011 (vide e-fls.
173), face à frustração da intimação postal (vide e-fls. 224), vindo a interpor recurso voluntário
em 06/09/2011. Em suma, reitera os argumentos da impugnação, à exceção da arguição de
nulidade do lançamento. Requer, ainda, sejam as intimações dirigidas à advogada patrona.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
Rejeito requerimento de que as publicações e intimações do processo sejam
efetuadas em nome da advogada patrona, por falta de previsão legal. Esse entendimento está em
conformidade com a jurisprudência dominante do CARF, vazada na Súmula no 110, que vincula
esse colegiado, verbis: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo”.
No mérito, o recorrente reproduz as alegações deduzidas na impugnação, já
enfrentados e refutados pela decisão de piso, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto
como razões de decidir, para negar provimento ao recurso, seguem transcritos:
Dependentes

Em relação aos dependentes, a legislação permite que do rendimento tributável
seja deduzido o valor de R$ 1.404,00 por dependente no ano-calendário 2005,
sendo que o Regulamento do Imposto de Renda - RIR199 estipula em seu artigo
77 as pessoas que poderão ser consideradas dependentes na declaração:

Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal
do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia
equivalente a noventa reais por dependente (Lei n2 9.250, de 1995, art.
42, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto
nos arts. 42, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge; II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida
em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da unido
resultou filho; III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um
anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente
para o trabalho; IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o
contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial; V - o
irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; VI - os pais,
os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal; VII - o absolutamente
incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos
de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior
ou escola técnica de segundo grau (Lei n2 9.250, de 1995, art. 35, §12).

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000105/2008-38

A fiscalização glosou os valores deduzidos pelo contribuinte relativo a dois
dependentes que constavam na declaração do ano-calendário de 2005, uma vez
que a legislação não contempla sobrinhos como dependentes para efeito de
dedução do imposto de renda e porque o contribuinte não detém a guarda
judicial dos menores.
O contribuinte alega na impugnação que seus pais, Francisco Silva e Izaura
Dalaneze Silva, detêm a guarda judicial de suas sobrinhas Giulianna e Gabriela,
conforme atesta documento juntado aos autos e, por consequência, têm a
obrigação legal de prover sua educação e saúde entre outras e que se
reconhecido pelo Fisco que estes pais não possuem condições de prover a si
próprios por não auferirem rendimentos superiores ao limite de isenção mensal,
deve por consequência ser reconhecida a dependência indireta de suas
sobrinhas, uma vez que seus pais são subsidiados pelo Impugnante, sendo que
este subsidio abrange não só a manutenção pessoal de seus pais como também a
manutenção de suas sobrinhas com a educação e saúde das mesmas.
À luz da legislação transcrita e dos documentos apresentados, verifica-se que o
contribuinte não tem direito às deduções de suas sobrinhas Giulianna e
Gabriela.
Em relação aos referidos menores, somente poderiam ser considerados
dependentes, para fins tributários, se o contribuinte comprovasse a guarda
judicial
destes,
porém,
não foram
trazidos
aos autos
documentos
comprobatórios de que o contribuinte detinha a guarda judicial dos menores. O
fato de arcar com as despesas de sustento e educação das menores, por si só,
não é suficiente para obter o direito à dedução da base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física, por falta de previsão legal.
Embora relevantes todos os aspectos levantados na impugnação, no campo
tributário vige o principio da legalidade estrita. Ou seja, só pode haver exclusão
do crédito tributário mediante expressa previsão legal. As isenções ou deduções
da base de cálculo devem ser interpretadas atentando para a literalidade da
norma que as instituíram.
Nesse sentido, há necessidade de se deter a guarda judicial dos menores para
fins de dependência em relação ao imposto de renda das pessoas físicas como
estabelecido pelo artigo 35, inciso IV, da Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II,
alínea c, poderão ser considerados como dependentes:
(..)
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
Correto, pois, o lançamento, que não considerou as sobrinhas do Impugnante
como dependentes, pela ausência de comprovação da guarda judicial.
Em relação a alegação de que teve decisão da Receita Federal admitindo
expressamente a inclusão de suas sobrinhas como dependentes no ano-
calendário 1998, deve -se consignar que o Termo de Constatação Fiscal não se
configura decisão da Receita Federal e ainda que assim o fosse as decisões
administrativas não constituem normas complementares da legislação tributária,
porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
(Parecer Normativo CST n.° 390, publicado no D.O.U. de 04/08/1971).
Também em relação à alegação de que a aplicação das penalidades
administrativas seriam ilegais, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo
100 do CTN, cabe ressaltar que o fato de não terem sido suas declarações
anteriores incluídas em malha ou objeto de procedimento fiscal não significa
que estivessem perfeitas do ponto de vista da aplicação da legislação tributária,
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000105/2008-38

apenas indica que não se enquadraram nos parâmetros de malha e fiscalização
definidos para aqueles anos-calendário.

Dedução de Despesas Médicas e Instrução - Não Dependentes

Quanto à dedução de despesas médicas e com instrução, só podem ser
apropriadas em relação ao próprio contribuinte ou a seus dependentes, conforme
a Lei 9.250, de 1995, em seu artigo 8°, inciso II, alíneas "a" e "b", § 2°, inciso
II:
Art. 8°(...)
II — das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino
fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os
cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização); e a educação profissional, compreendendo o ensino
técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Reda95o dada
pela Lei n° 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória n°2.159-70, de
2001
(...)
§ 2° - 0 disposto na alínea "a" do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
Assim, tendo sido descaracterizada a relação de dependência de suas sobrinhas,
para fins tributários, também não podem ser deduzidas as despesas médicas e os
gastos com instrução a elas relativos.

Despesas com Instrução do Próprio Contribuinte

A fiscalização glosou as despesas com instrução do próprio contribuinte por se
tratarem de cursos de língua e de extensão e orientação para reciclagem e não se
incluírem nas deduções elencadas no art. 8°, II, "h" da Lei 9.250/95.
O Impugnante alega que as deduções de despesas com instrução própria são
relativas a curso de inglês feito em estabelecimento oficial, Cultura Inglesa,
revertido para o seu aprimoramento profissional, pois necessário ao
desenvolvimento das suas atividades profissionais que o obrigaram a participar
de diversas reuniões realizadas no exterior e conduzidas em língua inglesa.
O art. 40 da Instrução Normativa IN SRF n° 15, de 06.02.2001, dispõe como
segue:
Art. 40. Não se enquadram no conceito de despesas de instrução:
(...)
V - o pagamento de aulas de idiomas estrangeiros;
O parágrafo 5° do artigo 41, da mesma Instrução Normativa, dispõe que os
cursos profissionalizantes compreendem os de nível técnico e de nível
tecnológico, tendo como destinatários os alunos matriculados ou egressos do
ensino médio e técnico, confira:
§ 5°A educação profissional compreende os seguintes níveis:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.998 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000105/2008-38

I - técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos
matriculados ou egressos de ensino médio, e cuja titulação pressupõe a
conclusão da educação básica de 11 anos;
II - tecnológico, corresponde a cursos de nível superior na área
tecnológica, destinados a egressos do ensino médio e técnico.
Pelo exposto, conclui-se ser indevida a dedução de despesas de instrução
pleiteadas pelo contribuinte, devendo-se manter a glosa da referida despesa.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital